Tribunal: TJBA
Processo: 8000021-34.2025.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000021-34.2025.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDILSON NOVAIS SILVA

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS

APELADO: JAIRO SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ e outros

Advogado(s)
:
KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE DIVISAS. IRRELEVÂNCIA PARA A TUTELA DA POSSE. DANOS MORAIS. MEDIDAS COERCITIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em ação possessória ajuizada por Jairo Santos de Oliveira Braz e Luciene Santos de Oliveira, na qual foram parcialmente julgados procedentes os pedidos para confirmar tutela possessória anteriormente deferida, assegurar a manutenção da posse da área litigiosa, reconhecer a ocorrência de esbulho possessório, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais e manter medidas coercitivas correlatas. O recorrente alegou, preliminarmente, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por deficiência de fundamentação. No mérito, sustentou inexistência de esbulho possessório, inadequação da via possessória em razão de alegada controvérsia demarcatória, além de requerer a exclusão dos danos morais e das medidas acessórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa decorrente da desconsideração de prova testemunhal requerida pelo apelante; (ii) estabelecer se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação; (iii) determinar se restaram comprovados os requisitos da tutela possessória, com configuração de esbulho possessório apta a justificar a manutenção da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cerceamento de defesa não prospera porque a controvérsia sobre a produção probatória já foi definitivamente solucionada em agravo de instrumento transitado em julgado, que reconheceu a intempestividade da manifestação da parte recorrente e a ocorrência de preclusão temporal.

O erro em certidão cartorária não afasta a preclusão temporal prevista no art. 223 do CPC, incumbindo ao advogado o dever de diligência quanto ao acompanhamento dos prazos processuais.

O contraditório e a ampla defesa não autorizam rediscussão de matéria definitivamente decidida nem afastam os efeitos da preclusão temporal, indispensável à segurança jurídica e à estabilidade processual.

A nulidade da sentença por deficiência de fundamentação não se configura quando o julgador enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia e expõe fundamentos jurídicos e probatórios suficientes para formação do convencimento judicial.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao julgamento da causa.

A tutela possessória exige demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, consistentes na comprovação da posse, do ato agressor, da data de sua ocorrência e da continuação da posse, ainda que molestada, requisitos comprovados nos autos.

A existência de eventual indefinição fundiária ou futura necessidade de regularização de limites não descaracteriza a proteção possessória nem autoriza alteração unilateral do estado fático consolidado.

A interferência unilateral promovida pelo recorrente sobre situação possessória preexistente configura esbulho possessório e caracteriza exercício arbitrário das próprias razões, vedado pelo ordenamento jurídico.

A existência de controvérsia sobre divisas não neutraliza a tutela possessória quando demonstrada alteração indevida do exercício fático da posse.

As medidas coercitivas e a condenação acessória mostram-se proporcionais ao quadro fático e compatíveis com o poder geral de efetivação conferido ao magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão temporal impede rediscussão de matéria probatória definitivamente decidida em pronunciamento jurisdicional transitado em julgado.

A decisão judicial é adequadamente fundamentada quando enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

A tutela possessória exige comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.

A existência de controvérsia demarcatória não afasta a proteção possessória quando evidenciada alteração indevida da posse de fato.

Configura esbulho possessório a interferência unilateral promovida sobre situação possessória consolidada, sendo vedado o exercício arbitrário das próprias razões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, § 11º, 223, 297, 489, 536, 561 e 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8036927-37.2025.8.05.0000; STJ, AgInt no AREsp nº 2.593.630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.08.2024; TJMG, Agravo de Instrumento nº 3175178-98.2025.8.13.0000, Rel. Des. Richardson Xavier Brant, j. 23.02.2026; TJPR, Apelação Cível nº 0000536-64.2021.8.16.0095, Rel. Des. Francisco Cardozo Oliveira, 17ª Câmara Cível, j. 29.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n.

8000021-34.2025.8.05.0134
, da Comarca de Caetité, em que figuram, como Apelante,
EDILSON NOVAIS SILVA
,

e, como Apelados,

JAIRO SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.